Tribunal: STF
Processo: RE 107369
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-19
Data de publicação: 1986-10-19

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. ADMITE-SE A CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, RELATIVA AO
LAPSO  DE TEMPO ENTRE  A CONTA E O PAGAMENTO DO PRECATORIO. OUTRAS
CORREÇÕES IMPORTARIAM TORNAR PERENE A DIVIDA, POR APLICAÇÃO DA
CORREÇÃO SUCESSIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.